Tribunal: STF
Processo: RE 89557
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA ESTADUAL. A NORMA CONSTANTE DO ART. 144,
VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC. 7/77,
DEVERA SER OBSERVADA PELOS ESTADOS NA ADAPTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA A SER FEITA 'DENTRO DE SEIS MESES CONTADOS DA VIGENCIA'
DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA.
ALEGAÇÃO IRRELEVANTE E IMPROCEDENTE DE NÃO SER, O 'DIARIO DA
JUSTIÇA' ÓRGÃO OFICIAL DAS PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PIAUI.
ACÓRDÃO QUE NÃO DETERMINA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, DE QUANTIAS
RECEBIDAS PELO CONTRAENTE, PORQUE NÃO ESTIPULADO DIREITO
DE ARREPENDIMENTO (CÓDIGO CIVIL, ART. 1.095). ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 135 DO CÓDIGO CIVIL IMPROCEDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.